Tribunal: STF
Processo: RE 383216
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.